Tribunal: TJDFT
Processo: 0721946-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OK PARK WAY CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA (agravante/exequente) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0015065-76.1994.8.07.0001 proposta em face de ANTÔNIO DE PÁDUA ROSA DO NASCIMENTO, MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA SANTOS e RAIMUNDO PAULO GONÇALVES DOS SANTOS (agravados/executados), que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu a expedição de ofícios para localização de bens dos devedores e a penhora da restituição do imposto de renda, nos seguintes termos (id 27134346 dos autos de origem): (...) Nada a prover quanto ao pedido de que seja oficiado o CENSEC, nos termos da decisão de ID 88268766. Indefiro o requerimento de que seja oficiada a Receita Federal, para que destine, caso haja, a restituição de imposto de renda, tendo em vista que este juízo entende pela impenhorabilidade da restituição do imposto de renda, em consonância ao entendimento do tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES RELATIVOS À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. 1. A restituição do imposto de renda ao contribuinte não descaracteriza a natureza de verba alimentar dos valores a serem devolvidos, pois decorre de descontos feitos sobre o seu salário, razão pela qual é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC, com as ressalvas dos §§ 1o e 2o do CPC. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1019793, 20160020174068AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 30/05/2017. Pág.: 356/363) Indefiro, por fim, os pedidos de que sejam oficiadas as companhias aéreas nacionais, para que bloqueiem a movimentação e disposição de todos os créditos advindos de pontuação por fidelidade ou programas de benefícios, bem como que seja oficiada a Marinha do Brasil, através da Capitania Fluvial de Brasília, para que informe se há alguma embarcação em nome dos Executados, mesmo que por cotas. Denoto que no âmbito do processo de execução, "lato sensu", a busca patrimonial representa ônus primordial do credor, que deve diligenciar nos autos de maneira efetiva em busca das informações acerca de bens do devedor passíveis de penhora. Cumpre ressaltar que a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica e a vários órgãos é prática comum em centenas de outros feitos. Cabe observar, primeiro, que em quase nenhum há a efetividade desejada, posto que os convênios à disposição deste juízo, cujas pesquisas já foram realizadas, abarcam, a contento, a pesquisa de bens que porventura venha a possuir o executado. Em segundo lugar, não há como ser deferida esse tipo de diligência em todos os feitos em que houver solicitação, posto que acarretará na sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível e no destacamento de um servidor para a juntada de centenas de respostas inúteis, em claro prejuízo às demais ações em curso. Ademais, o deferimento indiscriminado desse tipo de pedido por todos os Juízos acarretará também na obrigação dos órgãos destinatários de destacar um grupo de servidores para o atendimento das solicitações de todos os Juízes do DF, quiçá do país, em evidente prejuízo de suas finalidades específicas. No caso em tela, o resultado das pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis não contribuiu com o deslinde do feito, o que demonstra que o envio dos ofícios apenas assolará o trabalho da Vara e será contraproducente, já que não houve demonstração de modificação da situação econômica do executado. Indefiro, portanto, os pedidos. Intime-se a parte exequente a indicar providência idônea – advertindo-se que não serão admitidos pedidos de reiteração das diligências sem que a exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado – ou a pleitear a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo certo que sua inércia será interpretada como anuência tácita. (...) Em suas razões recursais (id 27894593), o agravante alega que o acesso público ao sistema CENSEC não disponibiliza toda a documentação constante na base, cujo acesso integral somente é possível mediante determinação judicial. Afirma que é possível a penhora dos valores correspondentes a restituição do imposto de renda, uma vez que esta não possui as mesmas proteções das verbas de natureza salarial. Defende que “a execução deve tramitar em benefício do credor, com o auxílio de todos os personagens dos autos, e in casu, não restam dúvidas de que as duas medidas pleiteadas, ofícios à Marinha e às companhias aéreas, é medida que pode acarretar no encontro de bens dos devedores, que há muito se esquivam de suas obrigações.” (id 27134346 – pág. 8) Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o andamento dos autos na origem, a fim de evitar seu arquivamento. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a pesquisa no sistema CENSEC, o envio de ofícios à Marinha e às companhias aéreas e a penhora de créditos a serem restituídos no imposto de renda dos agravantes. Preparo (id 27134347). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão da liminar pretendida. De início, é importante notar que a realização de consultas realizada pelo Poder Judiciário aos sistemas informatizados de pesquisa tem apresentado novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados. Neste quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem distanciar-se da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. Assim, em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados, sobretudo quando há provas nos autos de que o credor, na condição de exequente, envidou vários esforços a fim de localizar bens do devedor, entretanto, sem êxito. Por outro lado, em que pese à eventual probabilidade do direito, não vejo presente o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, ao contrário do que afirma o agravante, o juiz a quo não determinou o arquivamento do cumprimento de sentença, conforme se observa na decisão agravada. Ademais, ainda que o arquivamento provisório tivesse sido determinado, tal fato não seria motivo suficiente para deferir a liminar pleiteada pelo agravante. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE DANO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Nas razões do Agravo de Instrumento fora afirmado que a medida de urgência deveria ser deferida com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, e que no caso da não concessão do efeito suspensivo, o cumprimento de sentença subjacente seria suspenso pelo prazo de um ano e seria arquivado, antes mesmo da decisão final do recurso. Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o arquivamento provisório do Feito, por si só, não enseja qualquer perigo e nem configura medida definitiva e irreversível. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1075066, 07153961420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.